Tribunal: TJPA
Processo: 0800760-44.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800760-44.2023.8.14.0130

APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E ACOLHIMENTO DE PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, DIAGNOSTICADA COM RETARDO MENTAL, TRANSTORNO DE HUMOR E EPILEPSIA (CID-10: F71.1 + F06.3 + G40.9). OMISSÃO QUANTO À NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA TERAPEUTICA INCLUSIVA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DA SESPA, PARA CUIDADO AMBULATORIAL CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Ulianópolis contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de internação compulsória formulado contra o Estado do Pará, determinou a desinternação do paciente e impôs ao ente municipal a responsabilidade integral pelo tratamento ambulatorial e medicamentoso, sem apreciar os pedidos de nomeação de curador especial e defensor dativo. O paciente, adulto com transtornos mentais severos, cresceu institucionalizado, não possui apoio familiar e já passou por internações anteriores sem evolução clínica satisfatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a omissão na análise dos pedidos de nomeação de curador especial e defensor dativo para o paciente absolutamente incapaz; (ii) saber se a responsabilidade pela oferta do tratamento ambulatorial multidisciplinar deve ser atribuída ao Estado do Pará, diante da ausência de estrutura municipal adequada e da maior capacidade técnico-financeira estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a omissão quanto ao pedido de nomeação de curador especial e defensor dativo, ante a absoluta incapacidade do paciente e inexistência de familiares.
4. A curatela é medida protetiva excepcional prevista no art. 1.767, do Código Civil e art. 84, da Lei nº 13.146/2015, sendo necessária para assegurar a proteção integral dos direitos da pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade.
5. É certo que, à luz do art. 23, II, da Constituição Federal, a saúde constitui responsabilidade comum de todos os entes federativos. No entanto, a solidariedade administrativa não pode conduzir à exoneração injustificada de ente federado com maior capacidade estrutural e financeira, como o Estado do Pará, especialmente quando demonstrada a limitação do Município em prover serviço contínuo e especializado de saúde mental, conforme reconhecido pela própria sentença e pelo parecer ministerial.

6. O princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição, reforça esse entendimento, impondo que os serviços sejam prestados por quem melhor possa realizá-los.

7. A assistência ambulatorial a pessoas com deficiência mental em situação de acolhimento institucional, sem estrutura familiar e sem suporte municipal adequado, insere-se no dever do Estado-membro, que detém maior capacidade de atendimento especializado, conforme a legislação constitucional (arts. 23, II, e 37, caput, da CF/88), a LOAS (Lei nº 8.742/93) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

8. Conforme os fundamentos expendidos no parecer, o Município de Ulianópolis não dispõe de estrutura adequada em seu Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o qual não funciona em dias não úteis, nem se constitui como espaço de acolhimento permanente. O Estado do Pará, por sua vez, dispõe de unidades hospitalares e terapêuticas de referência em saúde mental, estando, portanto, em melhores condições de prover o tratamento requerido.

9. A inexistência de estrutura adequada no CAPS municipal, bem como a comprovação da situação de risco e vulnerabilidade social do paciente, impõem a adoção da modalidade de Residência Terapêutica Inclusiva, prevista na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009) e nos arts. 3º, X, e 31, da Lei nº 13.146/2015.
10. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade do Estado no custeio e na manutenção do acolhimento institucional, inclusive em Residência Terapêutica Inclusiva, diante da insuficiência da rede municipal.

11. Dessa forma
, a sentença deve ser reformada, para atribuir ao Estado do Pará a responsabilidade pelo acompanhamento do paciente, determinando que o inclua, por meio da SESPA, em unidade da rede estadual de Residência Terapêutica Inclusiva
, com a obrigação de fornecer tratamento médico e psicossocial contínuo.
Ademais, deve ser nomeado curador especial ao paciente, nos moldes do art. 1.767 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Ulianópolis, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Internação Compulsória movida em face do Estado do Pará.

A peça inicial objetivava a internação compulsória de paciente com graves transtornos psiquiátricos, sustentando tratar-se de pessoa considerada totalmente e permanentemente incapaz, conforme laudo médico que atesta o retardo mental, transtorno de humor e epilepsia (CID-10: F71.1 + F06.3 + G40.9),

A pretensão de internação compulsória e acolhimento se justificava pela inexistência de familiares capazes de prestar os devidos cuidados, e diante da condição de risco representada pelo paciente à coletividade e a si mesmo. O paciente cresceu em uma Casa Lar, uma espécie de abrigo institucional que oferece moradia, cuidados e apoio a crianças e adolescentes que foram afastados de suas famílias por medida de proteção ou pela ausência de familiares.

Os autos evidenciam que o quando adolescente, Lucivan foi submetido a internações psiquiátricas no Centro de Recuperação e Tratamento de Dependentes Químicos e no Hospital Psiquiátrico Voo de Liberdade, tendo recebido alta médica sem que houvesse evolução satisfatória de seu quadro clínico.

O Município de Ulianópolis sustentou que vem arcando, sozinho, com os custos relacionados à internação, medicamentos e demais providências assistenciais, inclusive tendo custeado valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à última instituição onde o paciente foi internado.

Diante da impossibilidade de acolhimento do paciente na Casa Lar, por ser maior de idade e representar risco às crianças ali residentes, e diante da sua condição de total e permanente incapacidade, com necessidade de tratamento contínuo por equipe transdisciplinar, requereu-se a internação compulsória do paciente na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, sob responsabilidade do Estado do Pará, até que este promova a contratação de clínica ou hospital psiquiátrico especializado.

Além disso, o Município requereu a nomeação de curador especial para o paciente e defensor dativo, bem como a comunicação de diversas autoridades, inclusive do Ministério Público, para acompanhamento da situação.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinando a imediata internação do paciente. Posteriormente, o Estado do Pará apresentou contestação, sustentando preliminares de ilegitimidade passiva e perda superveniente do objeto, ao fundamento de que o paciente já havia recebido alta médica, e que o município resistia em recebê-lo para continuidade de tratamento ambulatorial.

Em sentença, o Juízo singular afastou as preliminares e julgou procedente o pedido inicial, convalidando a liminar concedida. Contudo, determinou a desinternação hospitalar de Lucivan Rodrigues Alves, com a imposição de obrigação ao Município de Ulianópolis de prover o acompanhamento ambulatorial multiprofissional e medicamentoso, com assistência integral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município de Ulianópolis sustenta: (I) nulidade da sentença por não ter apreciado os pedidos de nomeação de curador especial e de defensor dativo ao paciente, caracterizando julgamento citra petita; (II) contradição na sentença ao julgar procedente o pedido, mas impor à parte autora – Município – obrigação que não lhe foi pleiteada na exordial; (III) ausência de curador nomeado para o paciente maior e incapaz, impossibilitando o julgamento antecipado; (IV) não atendimento do pedido ministerial de audiência judicial concentrada, formulado nos id’s 127798601 e 130757587; e (V) responsabilidade do Estado do Pará pela assistência ambulatorial ao paciente, por integrar a rede estadual de atenção à saúde mental.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para regular instrução, ou alternativamente, a reforma da sentença para que a obrigação de ofertar o tratamento ambulatorial recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, aduzindo que, diante da condição de total incapacidade do paciente e da ausência de familiares capazes, é necessária a nomeação de curador especial, e que o CAPS municipal não possui estrutura para acolhimento permanente do paciente, cuja responsabilidade recai sobre o Estado do Pará, dada sua maior capacidade organizacional e de recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia dos autos apresenta contornos de especial relevância jurídica e social, envolvendo o dever de prestação continuada de serviços de saúde e assistência social por parte do Poder Público a pessoa acometida por severos transtornos psiquiátricos e em comprovada situação de vulnerabilidade extrema, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade federativa e da proteção integral de pessoas com deficiência.

A demanda originária foi proposta pelo Município de Ulianópolis em face do Estado do Pará, com o fito de compelir o ente estadual à internação compulsória de Lucivan Rodrigues Alves, pessoa que, segundo laudo médico constante dos autos, apresenta retardo mental moderado, transtorno orgânico do humor e epilepsia (CID-10: F71.1 + F06.3 + G40.9), sendo, por tais patologias, considerado total e permanentemente incapaz, dependente de cuidados contínuos de terceiros, e, ademais, sem qualquer estrutura familiar que lhe possa prestar a assistência necessária.

Segundo narrado, o paciente cresceu institucionalizado em Casa Lar destinada à proteção de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e, ao atingir a maioridade, tornou-se inadequado o seu acolhimento na referida instituição, não apenas pela idade, mas sobretudo pelo risco que sua condição representa às crianças acolhidas.

Consta, ainda, que o paciente foi submetido a sucessivas internações em instituições psiquiátricas sem que se observasse significativa evolução clínica. Tendo narrado o Município que, diante da lacuna estrutural existente na rede de atendimento, arcou com custos mensais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em instituição particular, sem o devido ressarcimento ou cooperação do Estado.

O Juízo de origem, após deferir a tutela de urgência para internação compulsória, julgou procedente o pedido inicial, mas determinou, em sede de sentença, a desinternação de Lucivan, com imposição ao Município de Ulianópolis de prover, por seus próprios meios, todo o acompanhamento ambulatorial multidisciplinar e medicamentoso necessário, com assistência integral. Ainda, embora houvesse pedido expresso na exordial, deixou de analisar os pleitos de nomeação de curador especial e defensor dativo ao paciente.

Pois bem. No que tange a omissão quanto a nomeação de curador especial, assiste razão ao apelante. Em 26 de setembro de 2024, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Ulianópolis, requereu a designação de audiência judicial concentrada, com a participação da equipe técnica da Casa Lar CREAS, tendo requerido, novamente, a designação da supracitada audiência em 06 de novembro de 2024.

Em 14 de novembro de 2024, o Juízo de origem proferiu sentença nos autos, julgando antecipadamente o feito.

No caso concreto, houve expressa postulação de nomeação de curador especial para o paciente (dada sua incapacidade absoluta e ausência de familiares capazes), bem como de defensor dativo para assegurar-lhe plena representação técnica, conforme art. 72, I, do Código de Processo Civil:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

A ausência de enfrentamento desses pedidos na sentença consubstancia vício de julgamento
citra petita
.

A nomeação de curador especial para o absolutamente incapaz portador de deficiência é medida que se impõe quando há conflito de interesses com seu representante legal ou quando não há pessoa habilitada para a defesa de seus direitos.

A imprescindibilidade da figura do curador especial reside na necessidade de garantir a proteção integral dos interesses do incapaz, assegurando que suas vontades e necessidades sejam consideradas em todas as decisões que lhe digam respeito. A atuação do curador especial deve ser pautada pela busca do bem-estar do incapaz, sempre respeitando sua dignidade e seus direitos fundamentais.

A curatela também é regulamentada no Código Civil, especificamente no art. 1.767, que estabelece que:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

Nesse mesmo viés, a Lei nº 13.146/2015, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê que:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.

§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado.

Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de oficio ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do
Código de Processo Civil
.

Diante do contexto fático e probatório constante dos autos,
resta incontroversa a total e permanente incapacidade do paciente
, com dependência absoluta de cuidados de terceiros,
o que
impõe
, por imperativo legal e ético,
a instauração de curatela
, nos moldes do art. 1.767 do Código Civil,
com nomeação de curador especial até a eventual designação de curador definitivo.

No tocante à
responsabilidade pela prestação dos serviços ambulatoriais
, é certo que, à luz do art. 23, II, da Constituição Federal, a saúde constitui responsabilidade comum de todos os entes federativos. No entanto, a solidariedade administrativa não pode conduzir à exoneração injustificada de ente federado com maior capacidade estrutural e financeira, como o Estado do Pará, especialmente quando demonstrada a limitação do Município em prover serviço contínuo e especializado de saúde mental, conforme reconhecido pela própria sentença e pelo parecer ministerial.

O princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição, reforça esse entendimento, impondo que os serviços sejam prestados por quem melhor possa realizá-los.

A Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº
8.742
/93, em seu art. 15, impõe aos Municípios o dever de prestar os serviços socioassistenciais. No entanto, a LOAS também previu a competência subsidiária dos Estados na hipótese de ausência de demanda municipal que justifique a criação de uma rede regional de serviços. Vejamos:

Art. 13. Compete aos Estados:

II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local;

V - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

Art. 15. Compete aos Municípios:

V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei.

Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.

Conforme os fundamentos expendidos no parecer, o Município de Ulianópolis não dispõe de estrutura adequada em seu Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o qual não funciona em dias não úteis, nem se constitui como espaço de acolhimento permanente. O Estado do Pará, por sua vez, dispõe de unidades hospitalares de referência em saúde mental, estando, portanto, em melhores condições de prover o tratamento requerido.

O serviço de Residência Terapêutica Inclusiva é uma modalidade de acolhimento institucional e, portanto, caracteriza-se como Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com o art. 1º, da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprovou a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Leia-se:

Art. 1º.
Aprovar a Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais
, conforme anexos,
organizados por níveis de complexidade
do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, de acordo com a disposição abaixo:

I - Serviços de Proteção Social Básica:

c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.

II - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade:

d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias;

III -
Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:

a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades
:

- abrigo institucional;

- Casa-Lar;

- Casa de Passagem;

-
Residência Inclusiva.

A colocação de pessoa em Residência Inclusiva encontra amparo na Lei nº 13.416/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Tal medida destina-se ao atendimento de jovens e adultos com deficiência e com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, fazendo-se expressa referência ao direito à moradia, como é o caso do presente feito. Para sua implantação, frisa-se que a questão não está atrelada à análise da viabilidade econômica do Poder Público em atender aos necessitados, mas sim de resguardar um direito do cidadão, garantido pela
Constituição Federal
, não podendo ceder espaço ao princípio da reserva do possível. Neste contexto, dispõe o artigo
3º
, inc.
X
e art.
31
da Lei nº
13.146
/2015:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

X -
residências inclusivas
:
unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas,
que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida,
destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos
;

Art. 31.
A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna
, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou,
ainda, em residência inclusiva.

(...)

§ 2o
A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, consistente no
fornecimento de residência inclusiva à
pessoa com deficiência que estava em acolhimento institucional para crianças e adolescentes e atingiu a maioridade
- Pleito de reforma da decisão - Não cabimento -
Pessoa com deficiência portadora de "retardo mental moderado/grave com necessidade de supervisão intensiva
", conforme relatório médico acostado - Autoridade parental judicialmente destituída - Cenário que confere à pessoa com deficiência o direito à residência inclusiva, nos termos do art. 31, "caput" e § 2º, da Lei Fed. nº
13.146
, de 06/07/2.015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) - Probabilidade do direito verificada -
Impossibilidade de manutenção da pessoa com deficiência em instituição inadequada durante todo o lapso temporal de duração do processo judicial
- Perigo na demora também presente - Ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o ente público já está prestando acolhimento institucional, ora sendo discutida mera transferência à instituição adequada à maioridade - Preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência em 1a instância - Decisão mantida - AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2274783-13.2021.8.26.0000
; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 21/03/2022; Data de Registro: 21/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
VAGA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL
(ESQUIZOFRENIA SIMPLES - CID10 F20.6) – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIDAS – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA EXORDIAL PERMITE COMPREENDER O PEDIDO, SEM PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU –
DEVER DO ESTADO EM PRESTAR O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA HIPÓTESE DE O MUNICÍPIO SER DE PEQUENO PORTE
–
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.146/15)– LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LEI Nº 8.742/93)
– DIREITO À SAÚDE, À MORADIA E À DIGNIDADE HUMANA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO ART . 20, DA LINDB – AFASTADA – POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESSENCIAIS A FIM DE ASSEGURAR O EXERCÍCIO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – ASTREINTES MANTIDAS PORÉM, DE OFÍCIO, LIMITADAS TEMPORALMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00014018220208160108 Mandaguaçu 0001401-82.2020 .8.16.0108 (Acórdão), Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 04/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

DIREITO À SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DE ABRIGADO PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA Cidadão com doenças mentais que o impedem de cuidar sozinho de si Direito à saúde constitucionalmente protegido como fundamental Tratamento de alta complexidade Responsabilidade do Estado de São Paulo
Dever de reembolsar despesas comprovadas pelo Município Lei nº
10.216
/2001 Sentença de procedência parcialmente reformada Apelação parcialmente provida, apenas para impor ao Estado a responsabilidade financeira sobre o tratamento. (
Apelação Cível nº 1000510-44.2019.8.26.0094
. 8a Câmara de Direito Público do TJSP. Rel. Des. Dr. Percival Nogueira. Data julgamento: 27/05/2021.)

Restou suficientemente comprovado que a internação do requerente em instituição de longa permanência é a medida mais adequada à promoção do direito constitucional à assistência social do paciente, considerando que o paciente não possui familiares adultos conhecidos na Municipalidade de Ulianópolis, somente uma irmã, menor de idade, a qual reside na Casa Lar, um abrigo para crianças e adolescentes do município de Ulianópolis.

Assim, caracterizada de forma cabal a situação de vulnerabilidade do jovem, se faz necessária a atuação do Poder Público para disponibilização da Residência Terapêutica Inclusiva.

O Estado do Pará, por sua estrutura mais robusta e por deter maior capacidade técnica e orçamentária, possui as condições adequadas para oferecer tratamento ambulatorial especializado e permanente, como exige o quadro clínico de Lucivan Rodrigues Alves. O Município de Ulianópolis, como restou comprovado nos autos, não dispõe de estrutura ambulatorial compatível, sendo certo que o CAPS municipal não funciona em dias não úteis, tampouco dispõe de acolhimento contínuo.

Eventual problema orçamentário, ou mesmo discriminação meramente administrativa de competências, nem de longe se podem sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa humana.

Portanto,
entendo pela reforma da sentença, para atribuir ao Estado do Pará a responsabilidade pelo acompanhamento do paciente, determinando que o inclua, por meio da SESPA, em unidade da rede estadual de Residência Terapêutica Inclusiva
, com a obrigação de fornecer tratamento médico e psicossocial contínuo.
Ademais, deve ser nomeado curador especial ao paciente, nos moldes do art. 1.767 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/06/2025